Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MOTIVO DE SAÚDE. SEGUNDA CHAMADA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. TEMA 335 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no processo n. 0702024-94.2024.8.07.0018, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. O agravante informou que prestou concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Alegou que estava com dengue no dia de realização do TAF. Conforme documentos juntados aos autos principais, o agravante testou positivo para dengue no dia 17/01/2024 e o exame de TAF estava previsto para os dias 24 e 25/01/2024. Relata que, ao realizar o TAF, apesar de ter conseguido êxito na prova de natação e barra fixa, não logrou êxito no teste de corrida. Em síntese, postula o agravante que: i) seja determinada a suspensão dos efeitos do resultado do Teste de Aptidão Física (TAF) até o julgamento final da demanda, concedendo-lhe o direito de participar em todas as etapas posteriores do certame; ii) seja determinada à banca examinadora a designação de nova data para a realização do TAF.
2. Recurso próprio e tempestivo. Antecipação de tutela indeferida (ID 58407008). Foram apresentadas contrarrazões (ID 58740015 e 59238398).
3. O edital do concurso público é a lei que rege o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização, vinculando todos os candidatos inscritos. Na hipótese em exame, constou nos itens 13.14 e 13.15.1 do edital: "Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente" e “Não haverá segunda chamada para realização da Prova de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local da prova, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso”. A exceção à regra somente é para caso de gravidez, conforme item 13.18.1 do edital. Desse modo, as regras do certame são claras em não admitir segunda chamada para realização de teste físico decorrente de situações individuais dos candidatos, conforme consignado na decisão agravada.
4. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 335), fixou a seguinte tese: "Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica". No caso, o agravante não foi aprovado no teste de aptidão física (teste de corrida), por motivo de saúde (dengue), inexistindo, portanto, direito à remarcação do exame. Precedentes: Acórdão 1844802, 07003726220248079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024; Acórdão 1844933, 07002773220248079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.